Tribunal: TJSP
Processo: 1005019-52.2017.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – Omissão e contradição inocorrentes - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no artigo no art. 1022, II

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – Omissão e contradição inocorrentes - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no artigo no art. 1022, II do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005019-52.2017.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargado ANTONIO HAMILTON ESTEVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005019-52.2017.8.26.0073/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35853
EDCL.No: 1005019-52.2017.8.26.0073/50000
COMARCA: AVARÉ
EBTE. : BANCO DO BRASIL
EBDO. : ANTONIO HAMILTON ESTEVES (JUST GRAT)
INTDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO
Omissão e
contradição inocorrentes - Afastado o acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados
aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC Ainda que os
embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem
ser observados os lindes traçados no artigo no art. 1022, II do
NCPC Embargos de declaração rejeitados”.
Embargos de declaração, do apelante, em face do
v. acórdão de fls. 421/425, que, por v.u., negou provimento
ao recurso.
Há
omissão
e
contradição
no
v.
acórdão.
Descabida a limitação dos descontos ao patamar de 30% dos
vencimentos líquidos do embargado. O embargado celebrou
livremente os contratos, consciente dos valores que iria
pagar. Os princípios da boa-fé e do “pacta sunt servanda”
devem ser observados. Há de ser observada a súmula 603, do
STJ. Prequestiona a matéria discutida. Requer o acolhimento
dos embargos, sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Curso de
Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que deixa
de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz
de alterar o conteúdo da decisão judicial. Inocorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
Ainda, a existência de julgados, deste Tribunal
de Justiça, em sentido diverso não vincula o entendimento
deste Julgador, bem como da 24a Câmara de Direito Privado, da
qual faz parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005019-52.2017.8.26.0073/50000 -Voto no
3
Assim: “A contradição que autoriza os embargos
de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-
4a T., REsp 218.528- EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,DJU
22.4.02), conforme nota de rodapé 14b, do art. 535, ACPC, 46a
ed., Theotônio Negrão.
Não há contradição e omissão a serem sanadas.
O v. acórdão é claro ao fundamentar, a luz da
lei e da jurisprudência, com fulcro no art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal, que “a Lei Federal no
10.820/03 se sobrepõe ao Decreto Estadual n° 60.435/2014, em
razão do disposto no artigo 24 e seus parágrafos, da
Constituição Federal regulamentou os limites dos rendimentos
consignáveis para pagamento de empréstimo bancário por
servidor público, impondo a limitação do valor a 30% de seus
vencimentos, o que deve ser observado ainda que haja cláusula
contratual em sentido diverso”.
É claro, ainda, ao fundamentar que, “ainda,
mesmo que o autor tenha procedido de forma a contrair
obrigações superiores ao limite legal, não há o afastamento
do que determina a lei à parte ré. Assim, de acordo com os
extratos apresentados pelo réu Banco do Brasil S/A nos autos
(págs. 208/15), verifica-se que empréstimos contraídos. No
mesmo sentido, os documentos que acompanharam a petição
inicial indicam que o requerente contratou vários empréstimos
que estão consumindo seu benefício, restando incontroverso
nos autos que os valores descontados são bem superiores a 30%
dos rendimentos do autor, inviabilizando a sua subsistência.
Portanto, poderão os réus, para a satisfação do seu débito,
promover o desconto mensal somente sobre o saldo remanescente
da margem consignável, até o limite fixado. Destarte, o
pedido inicial no aspecto à limitação dos valores cobrados
pelos réus, no percentual de 30% dos seus rendimentos
líquidos
é
procedente,
devendo
observar
os
patamares
indicados, quais sejam 10% ao Banco do Brasil S/A e 20% ao
Banco Santander S/A, em razão da proporção das dívidas”.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1022, II do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005019-52.2017.8.26.0073/50000 -Voto no
4
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Caso o entendimento do embargante seja em outro
sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o acórdão
contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO - PREQUESTIONAMENTO
- LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja única finalidade é o
pré-questionamento. Inadmissibilidade se não ocorrentes as
hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO - J.
10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - Pré-questionamento - Necessária observância dos
limites traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil
- Reexame da causa - Inadmissibilidade - Recurso que visa
apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos
embargos de declaração com fins de pré-questionamento, devem-
se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo
de Câmaras de Direito Público - Relator: Celso Bonilha -
25.09.02 - V. U.)”.
Sendo o reexame da matéria e o prequestionamento
de dispositivos legais a verdadeira pretensão do embargante,
e não a apreciação de eventual omissão e contradição
existente no v. acórdão, a hipótese é de rejeição dos
embargos opostos.
Ficam prequestionados os dispositivos legais.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.